Tribunal: TJSP
Processo: 1042928-68.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação MONITÓRIA. Sentença de procedência em parte do pedido inicial.
MÉRITO. Caso dos autos em que os embargantes não refutaram a emissão, tampouco a assinatura do contrato ou o valor por ele representado. Limitam-se a alegar onerosidade superveniente devido à variação cambial do período.
CDC. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contrato de crédito para importação que é insumo

Ementa:
Ação MONITÓRIA. Sentença de procedência em parte do pedido inicial.
MÉRITO. Caso dos autos em que os embargantes não refutaram a emissão, tampouco a assinatura do contrato ou o valor por ele representado. Limitam-se a alegar onerosidade superveniente devido à variação cambial do período.
CDC. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contrato de crédito para importação que é insumo da atividade econômica da empresa requerida.
TEORIA DA IMPREVISÃO. Contrato que tem por base a variação cambial. Impossibilidade de reconhecer onerosidade excessiva. Não demonstração de fato extraordinário.
Dívida certa, líquida e exigível. De rigor a procedência do pedido monitório, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial.

Sentença reformada. Recurso dos embargantes não provido. Recurso do embargado provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042928-68.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante PACTA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - EPP, Apelados RITA DE CASSIA FORTE VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e AFFONSO CARLOS PEIXOTO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso dos
embargantes não provido. Recurso do embargado provido. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042928-68.2018.8.26.0114 -Voto no 08950
2
Apelação no: 1042928-68.2018.8.26.0114
Apelantes/Apelados: PACTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. - EPP, AFFONSO CARLOS PEIXOTO VIEIRA e RITA DE CÁSSIA
FORTE VIEIRA
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Autos em primeiro grau no: 1042928-68.2018.8.26.0114
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Gabriel Baldi de Carvalho
Vara: 10a Vara Cível do Foro de Campinas
VOTO no 08950
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência em parte do
pedido inicial.
MÉRITO. Caso dos autos em que os embargantes não refutaram a
emissão, tampouco a assinatura do contrato ou o valor por ele
representado. Limitam-se a alegar onerosidade superveniente
devido à variação cambial do período.
CDC. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Contrato de crédito para importação que é insumo da atividade
econômica da empresa requerida.
TEORIA DA IMPREVISÃO. Contrato que tem por base a
variação cambial. Impossibilidade de reconhecer onerosidade
excessiva. Não demonstração de fato extraordinário.
Dívida certa, líquida e exigível. De rigor a procedência do pedido
monitório, constituindo-se de pleno direito o título executivo
judicial.
Sentença reformada. Recurso dos embargantes não provido.
Recurso do embargado provido.
1. Ao relatório da sentença, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Gabriel Baldi de Carvalho (fls. 153/157), acrescenta-se que o pedido foi julgado
procedente para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar ao autor o valor apontado
na inicial, reduzida em 30% a variação cambial no período, monetariamente corrigido pela
tabela prática do E. TJSP, desde o ajuizamento da ação, e acrescido de juros moratórios de
1% ao mês, contados da citação. Na mesma oportunidade, condenou-se os réus a arcar com
as despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do
valor da condenação (art 85, §2o, do CPC) observada a gratuidade processual concedida.
Os embargantes apelaram a fls. 160/178. Afirmam não
existir documento hábil para constituição da dívida, não sendo cabível a ação monitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042928-68.2018.8.26.0114 -Voto no 08950
3
Requerem a aplicação do CDC, por se tratar de contrato de adesão. Por fim, aduzem ter
havido adimplemento substancial do contrato.
O banco embargado também apelou a fls. 179/199. Afirma
que os apelados tinham plena ciência das cláusulas contratuais e da variação cambial, não
havendo que se falar em imprevisibilidade.
Contrarrazões a fls. 212/228 e fls. 229/246.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
profligada.
2. Recebo os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar a apelada para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos autos.
Passo ao voto.
A presente ação monitória foi ajuizada fundamentando-se no
inadimplemento de contrato de “financiamento à importação com recursos em moeda
estrangeira” (fls. 35/61), o qual fornece crédito em moeda estrangeira para a empresa
importadora brasileira. A demanda foi intentada em face da empresa devedora e dos
respectivos fiadores do contrato.
Após regular marcha processual, sobreveio decisão de
procedência em parte do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.
Os embargantes em nenhum momento negaram a relação
jurídica com o banco recorrido, tampouco a existência da dívida, que afinal restou
demonstrada. Por outro lado, os demonstrativos trazem dados que abrangem o débito desde
o momento de sua constituição.
Desta forma, ao contrário do que fazem crer os embargantes,
incontroversa a contratação, era ônus dos requeridos a comprovação da quitação do débito,
o que não ocorreu, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Ademais, ao revés do pretendido pelos embargantes, não que
se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Em que pese à alegação de
hipossuficiência, não restou caracterizada a relação de destinatário final do produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042928-68.2018.8.26.0114 -Voto no 08950
4
ofertado pelos demandados. Justamente ao contrário, o contrato entabulado entre as partes,
vista justamente a obtenção de crédito para exercício de tal atividade econômica.
Em caso semelhante, é a jurisprudência deste E. Tribunal:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL Cédula de Crédito Bancário
Improcedência da demanda Pedido de afastamento da pena por
litigância de má-fé Não conhecimento Ausência de interesse
recursal Sentença que não condenou a apelante às penas por
litigância de má-fé Pedido de justiça gratuita - Pessoa jurídica
Indeferimento
Concessão admitida apenas em hipóteses
excepcionais, quando demonstrada documentalmente nos autos a
efetiva impossibilidade de arcar com as despesas Documentos
carreados aos autos que não demonstram a alegada hipossuficiência
- Cerceamento de defesa Inocorrência Compete ao juiz aferir
sobre a necessidade ou não de realização de prova Inteligência do
art. 130 do CPC
Código de Defesa do Consumidor

Inaplicabilidade no caso concreto Mútuo destinado ao fomento
das atividades empresariais da apelante, tratando-se de relação de
insumo, e não de consumo - Capitalização de juros - Possibilidade
Cédula firmada após 31 de março de 2000, data da última edição da
Medida Provisória 2170-36/2001
Expressa previsão da
periodicidade da capitalização de juros na Cédula de Crédito
Bancário - REsp no 973.827, afeto à disciplina dos recursos
repetitivos, que admite a cobrança de juros capitalizados desde que
as taxas demonstrem tal prática de forma expressa e clara Juros
remuneratórios - Instituições financeiras que não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33) - Súmula 596/STF
Inexistência de
demonstração de que os juros tenham sido cobrados acima da taxa
média de mercado - Supostas abusividades que não restaram
demonstradas Ausência de vício de consentimento Cédula
firmada para o pagamento de prestações fixas, com datas de início e
término determinadas - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E NÃO PROVIDO (Apelação no 0100199-07.2012.8.26.0100
Relator(a): Spencer Almeida Ferreira; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento
16/03/2016; Data de registro: 17/03/2016)
Por fim, deve-se ressaltar tratar-se de contrato por adesão, no
entanto, os contratantes sabiam previamente das cláusulas avençadas. Desta forma, não há
que se falar em imprevisibilidade. A empresa embargante atua no ramo de reparo e
manutenção de equipamentos não eletrônicos para escritório, tendo efetuado importação de
componentes para o desenvolvimento de sua atividade empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042928-68.2018.8.26.0114 -Voto no 08950
5
Como se trata de contrato envolvendo diferença cambial, tal
riso é inerente à contratação, não basta que se alegue a ocorrência de onerosidade
excessiva. A flutuação cambial era de conhecimento prévio das partes. A não se que tenha
sido demonstrado fator extraordinário fora de qualquer padrão razoável, a diferença é risco
da atividade empresarial.
No mesmo sentido:
Contrato de repasse de moeda estrangeira Legalidade Código de
defesa do Consumidor Paridade cambial Onerosidade excessiva
- Encargos. 1. Tratando-se de empréstimo bancário feito por
empresário ou pessoa jurídica com a finalidade de financiar ações e
estratégias empresariais, ele possui natureza de insumo, não sendo o
mutuário destinatário final e, portanto, não se configurando a
relação de consumo. 2. O contrato de repasse cambial encontra
respaldo no Decreto-lei no 857/69 e em normatividade criada pelo
Banco Central do Brasil. 3. Nessa modalidade de contrato é inerente
o risco da variação cambial, o qual é livremente assumido pelo
mutuário. 4. Para invocação da teoria da imprevisão não basta a
superveniência de onerosidade excessiva para uma das partes, sendo
imprescindível que essa situação tenha sido consequência de fator
extraordinário e imprevisível e que, em razão dela, tenha havido
extrema vantagem para a outra parte. 5. Tratando-se de contratos
de repasse em moeda estrangeira, com cláusula de paridade
cambial, a variação do câmbio no curso do tempo é perfeitamente
previsível e não implica extrema vantagem ao mutuante. Ação
improcedente. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0117142-41.2008.8.26.0100; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro:
02/12/2019)
Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar
improcedentes os embargos à monitória.
Por derradeiro, condena-se os embargantes ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% do valor da
condenação, já observado o trabalho realizado em sede recursal (art. 85, § 2o, do CPC),
ressalvada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos
embargantes e DOU PROVIMENTO ao recurso do banco embargado para julgar
improcedentes os embargos à monitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042928-68.2018.8.26.0114 -Voto no 08950
6
MARCOS GOZZO
RELATOR